Tribunal: STJ
Processo: 0015063-96.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059979 - SP (2025/0369714-1)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
EDEMILSON DOS SANTOS
ADVOGADOS
:
JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADA
:
ROSANA CRISTINA GIACOMINI - SP105419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: cumprimento de sentença de ação ajuizada pelo ora
Agravante em que objetiva o recebimento de diferenças remuneratórias, com
base na conversão da moeda em URV, nos termos do art. 22, da Lei n. 8.880,
de 27 de maio de 1994. O pleito foi julgado extinto pela ocorrência da
prescrição.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Exequente,
julgado mantido em sede embargos.
3. A Corte a quo não admitiu o apelo nobre, por inexistência de
violação do art. 1.022 do CPC e incidência no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Para infirmar, de modo adequado, o fundamento autônomo de
ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, incumbia à
agravante demonstrar, nas razões do agravo em recurso especial, com precisão
e concretude, quais pontos permaneceram omitidos no acórdão, apesar dos
embargos de declaração, indicando: (i) as matérias específicas que “deveriam”
ter sido enfrentadas pelo Tribunal de origem; e (ii) a relevância desses temas
para o resultado do julgamento, realizando ataque direto ao fundamento de
inadmissibilidade e não apenas alegações genéricas.
6. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por
ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da
análise de elementos probantes, o que não ocorreu.
7. A dialeticidade recursal é um princípio fundamental para se
conhecer do recurso, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar
concretamente os argumentos da decisão agravada, e não somente manifestar
a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas, como fez a parte agravante
no caso em exame.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
9. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56968089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fe0fe5b-7042-420c-bd07-053b3f7d7077

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fe0fe5b-7042-420c-bd07-053b3f7d7077

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059979 - SP(2025/0369714-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDEMILSON DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADA
: ROSANA CRISTINA GIACOMINI - SP105419
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM
URV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: cumprimento de sentença de ação ajuizada pelo ora
Agravante em que objetiva o recebimento de diferenças remuneratórias, com
base na conversão da moeda em URV, nos termos do art. 22, da Lei n. 8.880,
de 27 de maio de 1994. O pleito foi julgado extinto pela ocorrência da
prescrição.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Exequente,
julgado mantido em sede embargos.
3. A Corte
não admitiu o apelo nobre, por inexistência de
a quo
violação do
do CPC e incidência no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5. Para infirmar, de modo adequado, o fundamento autônomo de
ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, incumbia à
art. 1.022
agravante demonstrar, nas razões do agravo em recurso especial, com
precisão e concretude, quais pontos permaneceram omitidos no acórdão,
apesar dos embargos de declaração, indicando: (i) as matérias específicas que
“deveriam” ter sido enfrentadas pelo Tribunal de origem; e (ii) a relevância
desses temas para o resultado do julgamento, realizando ataque direto ao
fundamento de inadmissibilidade e não apenas alegações genéricas.
6. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a
parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as
teses por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria
da análise de elementos probantes, o que não ocorreu.
7. A dialeticidade recursal é um princípio fundamental para se
conhecer do recurso, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar
concretamente os argumentos da decisão agravada, e não somente manifestar
a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas, como fez a parte agravante
no caso em exame.
8. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
Documento eletrônico VDA56669653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: 4c22a405-5954-4773-87cc-8ed33ab4681f

9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por EDEMILSON DOS
SANTOS contra decisão da lavra da Presidência, que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 337-338).
Nas razões do recurso, sustenta o Agravante a insubsistência do decisum
agravado, ao afirmar que (fl. 345):

Diversamente do afirmado pelo I. Ministro Presidente, houve impugnação
específica, pois o Agravante apontou a latente violação à Lei Federal.
Frisa-se que, a contrariedade exarada no venerando acórdão impugnado,
entendendo-se por contrariedade a flagrante ofensa à Lei Federal, no caso, da
matéria tratada nos artigos 924, inciso III, 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil, artigo 22 da
, Lei Complementar Municipal no
Lei no 8.880/94
seja em face de sua não aplicação nos diversos casos que a ele deve ou
162/95,
deveria ser apresentado, ou pela aplicação equivocada ou de forma diferente da
correta, é flagrante.

Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do recurso ao
decisum
órgão colegiado, para que seja provido o seu recurso especial.
Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contraminuta (fl. 356).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada por
Edmilson dos Santos em que objetiva o recebimento de diferenças remuneratórias, com
base na conversão da moeda em URV, nos termos do art. 22, da Lei n. 8.880, de 27 de
maio de 1994. O pleito foi julgado extinto em razão da prescrição (fls. 212-216).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Exequente (fls. 270-288).
A Corte
não admitiu o apelo nobre, por inexistência de violação ao
a quo
do CPC e incidência no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
Razões do agravo em recurso especial (fls. 319-328).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 337-338).
Inicialmente, o Agravante alega a inaplicabilidade do óbice da Súmula n.
182 do STJ ao aduzir que:

Documento eletrônico VDA56669653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: 4c22a405-5954-4773-87cc-8ed33ab4681f

Diversamente do afirmado pelo I. Ministro Presidente, houve impugnação
específica, pois o Agravante apontou a latente violação à Lei Federal.
Frisa-se que, a contrariedade exarada no venerando acórdão impugnado,
entendendo-se por contrariedade a flagrante ofensa à Lei Federal, no caso, da
matéria tratada nos artigos 924, inciso III, 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil, artigo 22 da
, Lei Complementar Municipal no
Lei no 8.880/94
seja em face de sua não aplicação nos diversos casos que a ele deve ou
162/95,
deveria ser apresentado, ou pela aplicação equivocada ou de forma diferente da
correta, é flagrante.

Contudo, conforme disposto na decisão agravada a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Outrossim, para infirmar, de modo adequado, o fundamento autônomo de
ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, incumbia à agravante
art. 1.022
demonstrar, nas razões do agravo em recurso especial, com precisão e concretude, quais
pontos permaneceram omitidos no acórdão, apesar dos embargos de declaração,
indicando: (i) as matérias específicas que “deveriam” ter sido enfrentadas pelo Tribunal
de origem; e (ii) a relevância desses temas para o resultado do julgamento, realizando
ataque direto ao fundamento de inadmissibilidade e não apenas alegações genéricas.
No caso, a parte Agravante deixou de demonstrar, portanto, a matéria
apontada como omissa e a relevância desta para o resultado do julgamento.
Além disso, conforme disposto na decisão agravada, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, limitou-se a negar genericamente a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, não logrando impugná-la de modo adequado e concreto.
Vale acrescentar que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
deve a parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por
ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, o que não ocorreu. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, qual seja, o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se
as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria
[...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar
ter sido efetivamente atribuída.
Documento eletrônico VDA56669653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: 4c22a405-5954-4773-87cc-8ed33ab4681f

não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a exclusão
dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se
indicam, conforme exige o princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e
jurídicos que, no caso, desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: 4c22a405-5954-4773-87cc-8ed33ab4681f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.979 / SP
Número Registro: 2025/0369714-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046097720098260562
00150639620218260562
150639620218260562
46097720098260562
4609772009826056200150639620218260562
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDEMILSON DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADA
: ROSANA CRISTINA GIACOMINI - SP105419
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDEMILSON DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADA
: ROSANA CRISTINA GIACOMINI - SP105419
Documento eletrônico VDA56935741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: e2008401-78ac-4c7b-8b2c-f00deeb3f123

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: e2008401-78ac-4c7b-8b2c-f00deeb3f123